Tribunal: TJDFT
Processo: 0733292-60.2023.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-08-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Nilsoni de Freitas Custódio PROCESSO NÚMERO: 0733292-60.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: HABEAS CORPUS (307) IMPETRANTE: FABIANO RODRIGUES VIEIRA PACIENTE: FABIANO RODRIGUES VIEIRA AUTORIDADE: JUÍZO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DO DISTRITO FEDERAL DESPACHO Compulsando os autos, verifica-se que o presente habeas corpus foi impetrado pelo próprio paciente. Assim, encaminhem-se os autos à Defensoria Pública, para que esta promova a análise e correta instrução do feito, a fim de viabilizar o exame do pedido. Após, voltem os autos conclusos. BRASÍLIA-DF, 14 de agosto de 2023 18:39:52. NILSONI DE FREITAS CUSTÓDIO Desembargadora